Tribunal: STF
Processo: ARE 1327310
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV, e XL, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    2- A decisão agravada deve ser mantida, ficando improvido o agravo interposto, data maxima venia.
    Com efeito, o agravante possui condenação pela prática de crime previsto no artigo 217-A do estatuto repressivo, estabelecido o regime prisional fechado, fixada sua pena privativa de liberdade em nove (09) anos, sete (07) meses e seis (06) dias de reclusão.
    Nesse passo, considerando-se a decisão do Magistrado de Primeira Instância, que denegou o seu pedido, vê-se que tal decisum se mostra correto e infenso a mudanças. Ali restou estabelecido que 'no caso em apreço observa-se que a vítima era menor de 14 anos à época configurando-se, assim, a prática de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal', não havendo que se falar em aplicação retroativa da Lei n° 13.718/2018.
    O artigo 215-A, CP não transformou ato libidinoso diverso da conjunção carnal em tipo menos grave, mas criou um novo tipo penal que não exige participação ativa da vítima e não há violência. No caso em tela, verifica-se que a conduta do executado se subsume ao delito previsto no art. 217-A, do CP, ao qual foi condenado. Observa-se que o sentenciado praticou o crime mais grave, uma vez que o fez contra menor de 14 (quatorze) anos de idade e, portanto, com emprego de violência presumida. Cumpre destacar que não estamos diante de lei mais benéfica que revoga lei anterior, mas sim diante de novo tipo penal que não se confunde com o mais gravoso. Não há conflito aparente de normas e, portanto, o pedido da Defesa é descabido.
    Forçosa a conclusão que agiu corretamente o Juízo da Execução ao indeferir o pedido de readequação jurídica do crime pelo qual foi condenado o agravante."
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente